Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707504-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E S P A C H O Ante o parcial provimento do Recurso Especial interposto pela suscitante VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA para “reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da constrição de bens e valores pertencentes à empresa recorrente, com vias à satisfação do crédito discutido no presente processo” (ID 35668695), dê-se ciência ao Juízo ora suscitado. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora